Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-30.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001831-30.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exceção de Pré-executividade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), JONES ANTONIO PAGNO - CPF: 061.207.090-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Municipio de Rondonopolis (AGRAVADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE – SÚMULA 393 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. “
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.” (N.U 0134953-93.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONES ANTONIO PAGNO
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Drª Maria Mazarelo Farias Pinto da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na execução fiscal de nº 10523-41.2007.811.0003 (cód. 396996) ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
que rejeitou a exceção de pré-executividade que visava reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante em relação aos débitos fiscais oriundos do CTG-Centro de Tradições Gaúchas Saudades da Querência.

Como causa de pedir recursal, sustenta o
agravante não ser o responsável pelo crédito tributário, pois à época do fato gerador não era o representante do CTG e tampouco assumiu a sua presidência posteriormente, conforme se denota das atas de fls. 56/106.

Alega que o agravado reconheceu à fl. 106, dos autos de origem, que o agravante não possui responsabilidade tributária, postulando pela sua exclusão do polo passivo da Execução.

Aduz, ainda, que o agravado reconheceu a legitimidade dos documentos de fls. 56/106, como suficientes para demonstrar a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da relação processual, não necessitando de dilação probatória para conhecimento e provimento da Exceção apresentada.

Ao final, requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão
a quo,
para reconhecer a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da relação processual, devendo ser substituído pelo atual representante do CTG, Srº Gilmar Luiz Martini.

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certidão – id. 249995 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade que visava reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da demanda.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face dos executados
JONES ANTÔNIO PAGNO
e
CTG – CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SAUDADES DA QUERÊNCIA,
referentes à CDA 3613/2007.

O excipiente, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O juízo
a quo rejeitou
a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a Exceção somente é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, o que ocasionou a interposição do presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que não assiste razão ao agravante.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo, conforme explicita o artigo 204 da CTN, senão vejamos:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituida.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

Ademais, deve ser considerado que a execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica e os corresponsáveis, razão pela qual o nome do excipiente consta na Certidão de Dívida Ativa, e a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizado nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Na espécie, o documento apresentado, qual seja, as atas de fls. 56/106, não possui cunho jurídico para figurar como prova de que o agravante não mais era representante do CTG – Centro de Tradições Gaúchas Saudades da Querência.

Isso porque, não há como aferir a autenticidade das atas acostadas aos autos, o que imputa na necessidade de dilação probatória para uma melhor análise de sua validade, razão pela qual seu pleito não merece acolhimento, vez que a matéria carece de dilação probatória.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – ANÁLISE SIMPLES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO – PROTESTO DE TÍTULOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E MÁ-FÉ DO ENTE PÚBLICO – PEDIDO REJEITADO – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
Tratando-se de matéria que exija dilação probatória ou, até mesmo que, embora embasada em prova documental constante dos autos, demande aprofundada análise e debates, essa não é a via adequada, sendo cabíveis, apenas, os embargos à execução.
(REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018). 2 – Em face de que não restou demonstrado qualquer esforço exuberante por parte do causídico do Executado, os honorários advocatícios arbitrados em seu favor devem ser reduzidos, respeitado o que é estabelecido no artigo 20, §§ 3º, a, b e c, 4º, do Código de Processo Civil de 1973. 3 – Em razão de que não há prova, robusta o suficiente, capaz de corroborar com os fundamentos aduzidos na petição juntada a posteriori pelo Apelado, não há como se conceder a tutela pretendida. (Ap 174228/2014, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (TJ-MT - APL: 000202703201181100291742282014 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

Logo, como o a prova apresentada necessita de uma maior análise para aferir a sua autenticidade, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2019